Tribunal: STF
Processo: HC 213333
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Vício de fundamentação. Inocorrência. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Rodolfo Fernandes Martins e outro em favor de Jean Carlos dos Santos, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no HC 727.011/SP (evento 2).



    O Paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) (evento 1, fls. 30-43 e 97- 108).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de não admitir a incidência da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas quando, além da quantidade e diversidade de entorpecentes, estiverem presentes outros elementos indicativos de dedicação do acusado a atividades criminosas.



    2. Neste caso, além da diversidade e da quantidade de drogas apreendidas, há elementos que apontam para o fato de que o réu realizava habitualmente o transporte de drogas, recebendo R$ 1000,00 (mil reais) por cada viagem, o que demonstra não se tratar de traficante eventual, mas de alguém que faz do comércio ilícito de entorpecentes seu meio de vida, permitindo, assim, o afastamento do benefício pleiteado.



    3. Agravo regimental não provido.”



     



    No presente writ, a defesa argumenta, em síntese, a possibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, em seu patamar máximo. Sustenta ausência de fundamentação idônea para afastar a referida minorante. Alega ofensa ao art. 93, IX, da CF, pois “a decisão do STJ, uma vez que diante da nulidade praticada pelas instâncias originárias, ao invés de anular as decisões anteriores, utilizou-se dos fundamentos ilegais acrescidos pelo TJSP”. Assevera que o paciente é mula do tráfico. Requer, em medida liminar, a suspensão da ação penal. No mérito, pugna pela nulidade da sentença condenatória, do acórdão da apelação e de todos os atos decorrentes dessas decisões e, sucessivamente, pelo redimensionamento da pena. 



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico que o objeto do presente writ coincide com o do HC 213.332/SP, de minha relatoria, previamente distribuído. Ressalto que além da identidade de matérias e alegações, os feitos atacam a mesma decisão do Superior Tribunal de Justiça, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, a delinearem a tríplice identidade definidora da litispendência.



    Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração de impetração anterior: “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)”(HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes.”(RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora